Tribunal: TJBA
Processo: 8067637-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067637-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL DA SILVA MACEDO e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCIELE FERREIRA BARBOSA

AGRAVADO: NILSON FREITAS MACEDO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIANE PEREIRA BASTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ESBULHO PRATICADO PELOS RECORRIDOS, TENDO EM VISTA A RECUSA NA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL APÓS A RESCISÃO DE SUPOSTO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DOS FATOS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse, proposta para retomada de imóvel cedido verbalmente a parente idoso, falecido em 2019. Os recorrentes alegam esbulho possessório praticado pelos agravados, filhos do falecido, que permanecem no imóvel após notificação extrajudicial de desocupação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar de reintegração de posse

III. Razões de decidir

3. Para concessão da liminar possessória, deve haver prova inequívoca da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou esbulho e da perda da posse (CPC, art. 561, I a IV).

4. No caso concreto, não há prova suficiente do alegado comodato verbal e das circunstâncias em que os agravados passaram a ocupar o imóvel

5. O parentesco entre as partes, a entrada não clandestina no imóvel e a permanência prolongada, mesmo após o óbito do suposto comodatário, suscitam questões que demandam maior dilação probatória.

6. Diante da ausência de elementos robustos quanto à configuração do esbulho possessório, mostra-se adequada a designação de audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC, para elucidação das circunstâncias fáticas da ocupação e da natureza da posse exercida pelos agravados.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando em parte a decisão agravada apenas para reconhecer a necessidade de audiência de justificação.

_____

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 17845785820248130000, Rel. Des. Maurício Soares, j. 29.08.2024; TJ-PA, AI 08066540320238140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8067637-74.2024.8.05.0000
, sendo Agravantes
GABRIEL DA SILVA MACEDO e outros
e Agravados
NILSON FREITAS MACEDO e JULIANA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça